Tribunal: STF
Processo: Rcl 90336
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Análise conjunta das Petições 25.363/2026 e  31.382/2026

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Agostinho Carvalho Teles, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo 1001528-64.2026.8.11.0000, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.
O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao suspender a reintegração de posse para aguardar procedimento administrativo de desapropriação perante o INCRA, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal, criando requisitos e condicionantes não previstos no julgamento da referida ADPF 828/DF.
A reclamação foi ajuizada em 09.02.2026 e, em 02.03.2026, julguei procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro fosse proferido em consonância com o entendimento do STF sobre a matéria.
Contudo, em 05.03.2026, os beneficiários do ato reclamado juntaram a Petição 25.363/2026 (eDOC 27 - ID 87996e67) para informar a celebração de acordo entre as partes na origem, formalizado em 13.02.2026, momento posterior ao ajuizamento da presente reclamação. 
Relatam que, na  ocasião, a partes concordaram expressamente com a suspensão do processo o pelo prazo de 60 dias. 
Assim, requerem a  revogação da decisão que julgou procedente a reclamação e extinção do feito, ante a perda superveniente do objeto.
Devidamente intimado para se manifestar sobre o teor da petição apresentada, o reclamante defende que não é caso de extinção do feito (Petição 31.382/2026 - eDOC 32, ID 0194158e).
Aduz, inicialmente, que “durante a audiência de conciliação designada de forma automática, sem anuência do Reclamante e sem previsão legal, ocorreram sucessivas ameaças, ora diretas, ora veladas, praticadas pelos representantes do INCRA acerca de uma provável instauração de procedimento de desapropriação caso o Reclamante não aceitasse as condições impostas”.
Afirma que sua anuência com o acordo entabulado “limitou-se exclusivamente à suspensão da tramitação do processo pelo prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, com finalidade restrita à realização de estudos técnicos e avaliação do imóvel rural litigioso, voltados à eventual formulação de proposta de aquisição direta pela União”.
Acrescenta que “caso o INCRA não consiga concluir o estudo técnico prometido ou a proposta de aquisição não atenda aos interesses do Reclamante, a fase executiva do processo de reintegração retoma seu rumo ordinário, no exato ponto da determinação judicial lavrada nesses autos”.
Assevera, ainda, que “outro ponto que restou nebuloso na audiência foi a data provável de pagamento do preço eventualmente ajustado. Não ficou suficientemente claro se a União tem ou terá orçamento para quitação ainda neste ano de 2026, condição considerada absolutamente inegociável pelo Reclamante, que conta atualmente com quase 80 anos de idade e litiga há mais de duas décadas para ver assegurado o exercício de um direito que lhe foi reconhecido judicialmente”.
Por fim, requer seja afastada a alegação de perda do objeto suscitada pela Defensoria Pública e determinado o regular prosseguimento do cumprimento da decisão proferida nesta reclamação. Alternativamente, pleiteia a suspensão do cumprimento da ordem reintegratória, a partir de 13/02/2026.
É o relatório.
Decido.
Extraise dos autos que a presente reclamação foi ajuizada em 09.02.2026 e que, em 13.02.2026, as partes formalizaram acordo perante a 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, por meio do qual ajustaram a suspensão do processo de origem pelo prazo de 60 dias. Tal ajuste, contudo, somente foi comunicado a esta Corte em 05.03.2026, quando já havia sido proferida decisão de procedência da reclamação, em 02.03.2026.
Confira-se o teor do termo de conciliação:

Na data e hora acima informadas, deu-se início a audiência de conciliação no Gabinete da 2ª vara cível da Capital, com a presença da MMª Juíza de direito e demais acima mencionados. Os demais participantes acima mencionados se fizeram presentes, por meio da plataforma Teams, em conformidade com o Provimento 15/2020/CGJMT.  
Aberta a audiência deu-se início as tratativas em busca de uma solução pacífica ao cumprimento da sentença. As autoridades presentes se manifestaram, bem como as partes e seus representantes. O INCRA esclareceu as dúvidas sobre a possibilidade de desapropriação por interesse social ou na modalidade de compra e venda, que costuma ser mais rápida.
Inicialmente o d. advogado ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA informou sobre a ausência de interesse de acordo pelo autor, requerendo o prosseguimento da reintegração em razão do tempo do processo e da idade do seu cliente.
A d. Defensora Pública informou que as famílias que estão residindo no objeto da lide estão consolidadas há mais de 20 anos no local, relatando, ainda, que as partes deveriam buscar um acordo para realizara a compra e venda . 
O representante do Conselho de direito humanos d. advogado MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA requereu o prazo de 10 dias para enviar o relatório de levantamento do número famílias. Relatando que em cada residência foi feito registro fotográfico.
O d. advogado OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO ratificou o pedido de manutenção do cumprimento da sentença. Discordando da quantidade de famílias relatada pelo Dr. MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA.
A d. Magistrada informou que o processo é complexo, que as partes estão litigando há mais de 20 anos, informando que o juízo se preocupa com a retirada dessas famílias, e busca uma forma menos gravosa. Relatou que o INCRA trouxe duas opções de acordo: desapropriação por interesse social ou aquisição por compra e venda. Informando, ainda, que a Vara Agrária busca de todas as soluções possíveis antes da reintegração forçada.
Informou que sobre o numero de pessoas, mantem o número de 68 famílias ate anexarem nos autos os levantamentos, ressaltando o congelamento da ocupação e a proibição de novas construções neste momento.
O Dr. Valdez Adriani Farias relatou que o compra e venda é o instrumento mais adequado e mais vantajoso para o para o proprietário.
O d. advogado OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO relatou que o autor não vê nada vantajoso se não estiver na posse da área. Requerendo a esse juízo uma data para com o cumprimento. 
A d. Defensora Pública informou que na cidade de Guariba não tem condições que abrigarem as 68 famílias. No entanto, os advogados da parte autora informaram que já resolveram a questão com reservando três hotéis.
O Bispo Dom Neri informou que visitou as famílias que residem no objeto da lide, ressaltando que uma reintegração é pensar na pior forma de resolução do problema, pois tem outras soluções, reforçando a ideia de uma solução pacifica onde o humano seja o centro da análise. 
O representante do Ministério do desenvolvimento agrário DIEGO AUGUSTO DIEHL relatou que a proposta que o INCRA trouxe de compra e venda não possui valor específico, porque o INCRA trabalha com normas técnicas e é terá que seguir essas normas para fazer uma avaliação do imóvel e depois apresentar para as partes.
O d. advogado Valdez Adriani Farias informou que devidamente instruído o prazo da compra e venda, o trâmite pelo INCRA vai para a escritura pública. E com a escritura pública, é empenhado o recurso e ao tempo da liquidação do empenho. Informou que o autor faz a oferta, após o INCRA inicia o processo para a avaliação do imóvel. 
Em seguida, a d. magistrada solicitou aos representantes do INCRA uma previsão de cronograma do processo de compra e venda, para que a parte autora pudesse analisar se tem interesse em dar início. Sendo informado, em resumo, que em primeiro lugar a parte autora precisa ofertar a área ou se manifestar neste ato interesse que o INCRA realize a vistoria no imóvel para avaliação e possível proposta de compra e venda. Em seguida à avaliação, se aceita, encaminha-se para a escritura pública e, após a lavratura, para o empenho.  
O Superintendente do INCRA/MT, Sr. JOEL MACHADO DE AZEVEDO esclareceu que feito o empenho ele é possível que seja pago até 31 de dezembro de 2026, mas não pode garantir inicialmente.  
Em seguida a magistrada fez a proposta de suspender o feito por 90 dias para avaliação da área pelo INCRA.  
A audiência foi suspensa por 10 minutos para que a parte autora pudesse conversar com o seu cliente.  
Em seguida, o d. advogado Oscar Travassos Filho informou que o autor concorda com a suspensão pelo prazo máximo de 60 dias para que o INCRA proceda a vistoria e avaliação. Ressaltou que na próxima audiência deverá ser mais detalhada a questão do pagamento para que seu cliente possa se manifestar.  
Após alguns debates, o d. Superintendente do INCRA informou que concorda com o prazo de 60 dias para realizar a vistoria de avaliação e apresentação do laudo de avaliação com os valores. 
Em seguida, dada a palavra ao autor (pessoalmente) e também aos seus advogados, afirmou que autoriza o INCRA a entrar nas áreas do litígio e realizar a vistoria de avaliação e apresentação dos valores, concordando com a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias.
DELIBERAÇÕES  
Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte decisão:  
Vistos.  
1 – Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias para a apresentação da avaliação, pelo INCRA/MT, conforme acordado entre as partes e os órgãos presentes.  
2- Designo, desde já, o dia 28 de abril às 14h00min para a próxima audiência, em continuidade, saindo todos INTIMADOS para o ato”.

Nesse contexto, embora o reclamante tenha registrado objeções quanto às circunstâncias em que celebrado o acordo, verificase que anuiu expressamente à suspensão do processo de origem pelo prazo de 60 dias, autorizando inclusive a realização de vistoria e avaliação do imóvel pelo INCRA, conforme consignado no termo de audiência. 
Não obstante, entendo que a formalização do ajuste não configura perda superveniente do objeto da presente reclamação. O pacto firmado limitouse à suspensão temporária do processo de origem, sem revogar ou alterar o ato reclamado, que permanece íntegro. 
A suspensão, portanto, não afasta a necessidade de controle da regularidade do ato, impondo apenas a adequação dos efeitos da decisão desta Corte ao período acordado no juízo de origem.
Ressalto, por fim, que a conciliação e os demais meios autocompositivos devem ser sempre estimulados, por representarem instrumentos legítimos de pacificação social e solução eficiente de conflitos.
Ante o exposto, defiro parcialmente os pedidos para suspender os efeitos da decisão que julgou procedente a reclamação, constante do eDOC 22 – ID 63b95455, pelo prazo da suspensão acordada no processo de origem. Findo esse período, o reclamante deverá informar a esta Corte, independentemente de intimação, o resultado das tratativas realizadas no juízo de origem.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente